Tribunal: TJSP
Processo: 1023704-08.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1023704-08.2018.8.26.0224
Registro: 2020.0000185489
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023704-08.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que são
apelantes/apelados ELOIZE ZOCCHIO LOPES (JUSTIÇA GRATUITA) e
ELENITA
ZOCCHIO
LOPES
(JUSTIÇA
GRATUITA),
são
apelados/apelantes
MARGARIDA
HENRIQUE
DIAS
e
ANTONIO
HENRIQUES DIAS.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 11 de março de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1023704-08.2018.8.26.0224
VOTO No 36.216
2
COMARCA DE GUARULHOS – 10a VARA CÍVEL
APELANTES/APELADAS: ELOIZE ZOCCHIO LOPES, ELENITA
ZOCCHIO
LOPES
(litisconsortes
passivas);
MARGARIDA
HENRIQUE DIAS e ANTÔNIO HENRIQUE DIAS (autores)
SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO LINCOLN ANTÔNIO ANDRADE
DE MOURA
EMENTA:
LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. Despejo por falta
de pagamento cumulado com cobrança. Juízo de
parcial procedência. Recurso das partes, ambos
desprovidos.
VOTO No 36.216
RELATÓRIO
Locação não residencial, despejo por falta de
pagamento cumulado com cobrança, juízo de parcial procedência (fls.
119/123), apelaram as partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1023704-08.2018.8.26.0224
VOTO No 36.216
3
Ordem de interposição, litisconsortes passivas
pugnam pela redução da condenação, à consideração de recibos de
fls. 60/64, ainda a compensar benfeitorias e fundo de comércio.
Autores
questionam
gratuidade
judiciária
concedida às rés.
Respostas recursais, a fls. 150/155 e 164/167.
FUNDAMENTAÇÃO
Concretamente,
confirmando-se
a
impontualidade no pagamento de alugueres, há que ratificar a
resolução do vínculo.
Principal e acessórios, as verbas foram
regularmente constituídas, nos termos da avença, incidindo
juros de mora, de um por cento ao mês, desde as datas de
vencimento, assim porque se trata de obrigação em
pecúnia, positiva e líquida (artigos 397, caput, e 404, do
Código Civil).
Pagamentos
parciais
deverão
ser
confrontados, para oportuna compensação, em etapa de cumprimento
de julgado (fls. 60/64). Tutela a fundo de comércio seria o caso de
cogitar ação renovatória, aqui, todavia, sem melhor fomento jurídico,
ausentes requisitos constitutivos (artigo 51, da Lei no 8.245/91).
E sobre acenado direito de retenção e
indenização por benfeitorias, restou afastado, em disposição contratual
expressa (cláusula nona fl. 13).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1023704-08.2018.8.26.0224
VOTO No 36.216
4
Gratuidade judiciária deferida às rés (fl. 137),
nesta cognição recursal, estreita, não se dispõe de melhor aporte de
dados, a fundamentar pretendida revogação.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento
aos recursos.
CARLOS RUSSO
Relator